Tribunal: TJMT
Processo: 1010920-96.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010920-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), JACIR VIDARENKO - CPF: 004.929.671-05 (AGRAVANTE), WELLINGTON DUARTE CAMPOS - CPF: 037.406.121-18 (AGRAVADO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), GUSTAVO MAZZA PEREIRA - CPF: 418.945.638-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU SUSPENDEU A DECISÃO LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente fato novo ou argumentação suficientes e aptos a infirmarem o entendimento adotado na decisão agravada, que não conheceu do recurso de instrumento, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO movido por
JACIR VIDARENKO
contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de suspensão da decisão que concedeu a imediata reintegração/manutenção de posse da parte autora
WELLIGTON DURANTE CAMPOS,
na área objeto da ação.

Explica o agravante que apesar da divergência nos limites da área reivindicada, a liminar atingirá diretamente a posse do agravante, pois o mandado de reintegração determinou que o mesmo fosse cumprido em cima de sua posse.

Afirma que mora e retira da posse do lote 173, seu sustento e de sua família, “fato comprovado através do auto de constatação”.

Explica o agravante que o boletim de ocorrência que ampara a concessão da liminar, traz como a data da comunicação o dia 20/04/2.020; contudo, no mesmo B.O. diz que o fato ocorreu 16/01/2.020.

Defende que:
“é inadequada a via eleita pelo Agravado, vez que as possessórias em geral só permitem que seja proposta em menos de ano e dia do FATO, por esse motivo deve o processo ser extinto sem julgamento de mérito. E de sabença trivial que o RÉU, nas ações possessórias não está obrigado a provar sua posse, uma vez que o Autor BUSCA RETIRÀ-LO DESTA. O que se percebe, neste caso é que o Agravado cuidadosamente arquitetou plano possessório com a finalidade de alcançar a liminar, induzindo o magistrado a erro, pois, deixou escapar através do B.O à data do fato.”.

Pondera ainda que o Oficial de Justiça, no auto de constatação concluiu que não há individualização precisa do imóvel.

Ao final requer “Que seja extinto o processo 1002311-11.2023.8.110049, Ação de Reintegração de Posse, por afrontar os artigos 561 inciso I e III e artigo 568 do CPC. D) Entendendo seja este o caso, que seja reconsiderada a decisão Agravada, para o fim específico de revogar ou suspender o cumprimento da liminar ora combatida; E) E sendo negado a Reconsideração, que seja a julgamento pela Colenda turma.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, AGRAVO INTERNO movido por
JACIR VIDARENKO
contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de suspensão da decisão que concedeu a imediata reintegração/manutenção de posse da parte autora
Welligton Durante Campos
na área objeto da ação.

A decisão é a seguinte:

“
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2.015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.

Pois bem,

A posse do agravado está comprovada pelo direito de uso, conforme documento de id. 135875400, pelo INCRA, desde 2.021 e certidão do INCRA, multa da SEMMA. Já o agravante sem demonstrar qualquer legalidade da sua posse, seja no recurso, seja na contestação, traz alegações vazias, desprovidas de prova.

Desta feita, a princípio, a decisão agravada se mantém pelos seus próprios fundamentos; vejamos:

“No caso, afirma a parte autora que é legitima possuidora do Lote n. 175, PA Santa Clara, Santa Cruz do Xingú, com área de 314 hectares, conforme certidão do INCRA em id. 135875402.

Verbera que possui a posse mansa e pacífica da respectiva área, que foi concedida pelo órgão de reforma agrária. Sucede que o local passou a ser objeto de invasão por terceiros a mando do requerido, desde o dia 20.4.2023.

A título de justificação, no dia 2.4.2024, o oficial de justiça deste juízo compareceu ao local e constatou a existência de diversos barracos sobre a área.

Corroborando, verifico que a parte autora registrou boletim de ocorrência no dia 16.1.2020, noticiado a então turbação da posse da área, ocasião em que foi constatada a existência de desmatamento no local (id. 135875405).

Nesse cenário, considerando que a diligência do oficial de justiça respalda os documentos juntados pela parte autora, entendo que o pedido de liminar deve ser deferido, tendo em visa que foram preenchidos os requisitos descritos no art. 561 do Código de Processo Civil (tutela de evidência).

Por um lado, a posse da parte autora ficou demonstrada por meio da certidão de assentada pelo INCRA, bem como pelo respectivo contrato de concessão de uso da área.

Anote-se que “o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé” (parágrafo único, art. 1.201, Código Civil).

Por outro lado, o ato de esbulho perpetrado pelos requeridos e a consequente turbação da posse da autora ficaram suficientemente demostrados por meio do boletim de ocorrência apresentado lavrado na delegacia de polícia local, bem como pelo auto de constatação feito pelo oficial de justiça.

Portanto, uma vez comprovada a posse, o ato de esbulho e a perda da posse em menos de ano e dia do ingresso da inicial, nos termos art. 562 do Código de Processo Civil,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
para determinar a imediata reintegração/manutenção da parte autora na posse do Lote n. 175, PA Santa Clara, Santa Cruz do Xingú, com área de 314 hectares, conforme certidão do INCRA e memorial descritivo que constam em id. 135875402.”.

Pelo exposto,
indefiro o pedido,
sem prejuízo de renálise no mérito.”.

Primeiramente não conheço da tese envolvendo as datas do B.O., por se tratar de inovação recursal, o que é vedado.

Se não bastasse, claramente se vê do B.O. que há a menção a vários boletins de ocorrências antecedentes, registrados desde 16/01/2.020, envolvendo a derrubada de florestas.

Não há qualquer alteração fática ou jurídica a ser considerada.

O Oficial de Justiça do juízo compareceu ao local e constatou a existência de diversos barracos sobre a área; a posse do agravado está comprovada pelo direito de uso, conforme documento de id. 135875400 pelo INCRA desde 2.021 e certidão do INCRA e multa da SEMMA.

Importa registrar que, nas contrarrazões ao agravo interno, o agravado juntou Contrato de Concessão de Uso atualizado aos 05/04/2.024, junto ao INCRA (id. 215091668), com área total de 314,7347 (nº 175).

Também conforme certidão do INCRA o agravado: “desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no lote/gleba/parcela rural PA SANTA CLARA nº 175, que lhes foi destinada desde 14/12/2020, conforme Processo Administrativo/INCRA/nº 54000.052053/2020-97”.

Por fim, a individualização do imóvel consta no Memorial descritivo (id. 135875402, fls. 3/5, dos autos originários). Inclusive, sequer o imóvel que o agravante alega posse (n. 173) faz limites com o do agravado, que faz limite com os lotes 176, 174, Estrada Municipal e com Rio Comandante Fontoura.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024